Tribunal: TJSP
Processo: 2267145-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Insurgência do exequente contra a r. decisão que deferiu o pedido de nulidade da citação da parte executada - Acordo firmado entre as partes e já homologado pela r. decisão do Juízo de origem - Perda superveniente do objeto recursal configurada - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Precedentes desta C. 27a Câmara

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Insurgência do exequente contra a r. decisão que deferiu o pedido de nulidade da citação da parte executada - Acordo firmado entre as partes e já homologado pela r. decisão do Juízo de origem - Perda superveniente do objeto recursal configurada - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - RECURSO PREJUDICADO.